Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-20.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1030809-20.2018.8.11.0041
APELANTE: ELZA FERREIRA DOS SANTOS e ELEUSINO ATAIDE PASSOS
APELADO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.
Vistos etc.
ELZA FERREIRA DOS SANTOS e ELEUSINO ATAIDE PASSOS, ao interpor recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimados (ID no 115725987), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerites, carteiras de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda na integra ou extratos bancários semestrais, se limitando a colacionar nos autos as cópias dos recibos de Declaração de Imposto de Renda relativo ao exercício 2020/2021 (IDs nos 117153995 e 117153996) que, como já dito, não justificam/comprovam a alegada hipossuficiência.
Ademais, extrai-se da petição inicial de ID no 115340512 que além de se tratar os recorrentes de empresários na cidade de Cuiabá-MT, verifica-se também da procuração constante dos autos que os mesmos são patrocinados por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora